Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-05.2023.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000996-05.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR TEIXEIRA SILVA - CPF: 292.809.821-68 (APELANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), KLEBERSON MARTINS SALGUEIRO - CPF: 011.346.381-24 (TESTEMUNHA), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (TESTEMUNHA), LAURA APARECIDA RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 631.086.311-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000996-05.2023.8.11.0030

APELANTE: LINDOMAR TEIXEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR LÍCITA. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e posse irregular de arma de fogo, em concurso material, praticados no contexto da Lei Maria da Penha, na qual o réu pleiteia: (a) reconhecimento de nulidade da busca domiciliar; (b) aplicação da consunção entre ameaça e lesão corporal; (c) exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a busca domiciliar autorizada pela vítima é válida; (II) saber se o crime de ameaça deve ser absorvido pela lesão corporal; (III) saber se a agravante da violência contra a mulher configura
bis in idem
no delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar é válida, pois o crime de posse irregular de arma de fogo é permanente e a entrada foi autorizada pela moradora, inexistindo qualquer vício de consentimento.

4. A ameaça verbal de morte constitui delito autônomo, com desígnio autônomo da agressão física, afastando a aplicação da consunção.

5. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o crime de ameaça, por não constituir elemento do tipo penal, inexistindo
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. É lícita a busca domiciliar autorizada pela vítima em crime permanente, inexistindo nulidade da prova. 2. A ameaça verbal proferida em contexto distinto da agressão física configura delito autônomo, inaplicável o princípio da consunção. 3. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP incide no crime de ameaça praticado em violência doméstica, sem configurar
bis in idem
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 129, §13; 147; 61, II, “f”; CPP, art. 804; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000061-40.2023.8.11.0102, j. 03.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000996-05.2023.8.11.0030

APELANTE: LINDOMAR TEIXEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por LINDOMAR TEIXEIRA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13 (lesão corporal qualificada), e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em concurso material, todos no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A pena definitiva foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto (pelo crime do art. 129, §13, CP); 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (pelos crimes de ameaça e posse de arma); e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Suscita, em preliminar, a nulidade da prova material referente ao crime de posse de arma de fogo, arguindo a ilicitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sob suposto vício de consentimento da vítima, invocando a teoria dos
"frutos da árvore envenenada"
para pleitear a absolvição quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

No mérito, requer a aplicação do princípio da consunção para que o crime de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal, alegando unidade de desígnios.

Subsidiariamente, na dosimetria, pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (violência contra a mulher) em relação ao crime de ameaça, sustentando a ocorrência de
bis in idem
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000996-05.2023.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

LINDOMAR argui a ilicitude da prova obtida mediante a entrada dos policiais na sua residência, alegando que o consentimento da vítima seria inválido devido à sua vulnerabilidade emocional no momento dos fatos.

A preliminar não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que a guarnição policial foi acionada pela própria vítima, Sra. Laura Aparecida Ramos do Nascimento, convivente do apelante, a qual noticiou ter sofrido agressões físicas e ameaças de morte.

Ao chegarem ao local — Sítio Boa Esperança —, os policiais foram recebidos pela ofendida, que relatou os fatos e informou a existência de arma de fogo na residência, autorizando e acompanhando a busca que resultou na apreensão de um revólver calibre .38 e munições.

É cediço que o crime de posse irregular de arma de fogo é de natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. Nessas circunstâncias, o ingresso domiciliar dispensa mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal, mormente quando autorizado por morador, no caso, a própria esposa do réu, que detém legitimidade para franquear a entrada na residência comum.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique vício de consentimento ou coação policial. A situação de estresse emocional da vítima, decorrente da violência sofrida, não retira sua capacidade de autorizar a entrada da polícia para cessar a situação de risco e indicar a prova do crime, sendo, ao revés, atitude esperada de quem clama por socorro estatal.

Portanto, a prova é lícita, não havendo que se falar em nulidade ou aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A denúncia expõe o seguinte:

“Na data de 09 de abril de 2023, por volta das 20h05 min, no sítio Boa Esperança, Comunidade Lagoa Salgada, Zona Rural, Nobres-MT, o denunciado LINDOMAR TEIXEIRA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua esposa Laura Aparecida Ramos do Nascimento, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar bem como a ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, além de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, após uma discussão, o denunciado LINDOMAR agrediu sua companheira Laura Aparecida Ramos do Nascimento, a puxando pelos cabelos e a estrangulou, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 543.1.02.9069.2023.109052-A01.

Em razão de tal conduta, além de ter proferido ameaças de morte, a vítima se sentiu ameaçada, o que a motivou representá-lo criminalmente e requer medidas Protetivas (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2023.96885 – fls. 07/09; Termo de Declaração n. 2023.8.66469 - fls. 27/28; 2023.8.88263 - fls 52/53; 2023.8.88294 - fls. 54/55 e Termo de Representação Criminal n. 2023.16.137386).

Após a chegada da Guarnição da Polícia Militar, a vítima Laura informou que o denunciado possuía arma de fogo e munições, ocasião em que indicou onde estavam localizadas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, após realizado o exame pericial, concluiu que o revólver a as munições apreendidos eram eficientes para produzir disparos e produzir tiro (Cf. Auto de Apreensão n. 2023.16.127446; Termo de Declaração n. 2023.8.66469 – fls 27/28; 2023.8.88263 - fls. 52/53; 2023.8.88294 - fls. 54/55; Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2023.127159-A01)”.

O exame de corpo de delito aponta que a vítima apresentava
“escoriação na face e cervical anterior; hematomas na face e tórax antero superior”
, possivelmente produzidos por socos (ID. 328188385).

Na fase policial, a vítima narrou que autorizou o ingresso dos policiais e indicou onde estava guardado o revólver de LINDOMAR.

A arma de fogo e munições apreendidas foram submetidos a exame pericial, que atestou a eficiência delas.

Recebida a denúncia, LINDOMAR foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, a vítima relatou:

Juiz: Boa tarde, senhora Laura. Conforme a senhora havia solicitado, o acusado não está nos vendo nem nos ouvindo. Aplica-se o artigo 217 do Código de Processo Penal. Imagino que a senhora saiba a razão de estar aqui hoje, mas, de qualquer forma, apenas para fins de esclarecimento, é uma situação envolvendo a senhora e o seu ex-companheiro, certo?

Vítima: Isso mesmo.

Juiz: O senhor Lindomar. Isso. Uma situação ocorrida no dia 9 de abril de 2023, por volta das 20:05, no Sítio Boa Esperança, na comunidade Lagoa Salgada, na zona rural aqui de Nobres. Certo? Então, serão feitos alguns questionamentos sobre essa situação. Peço, por gentileza, para a senhora responder o que se recordar, está bom?

Vítima: OK.

Juiz: MP está com a palavra.

MP: Boa tarde, Laura.

Laura Aparecida Ramos do Nascimento: Boa tarde.

MP: Nesse dia, aconteceu de o Lindomar ter te agredido?

Vítima: Sim.

Juiz: A senhora pode relatar como foi no dia?

MP: Isso, a agressão e também se houve a situação de ameaça contra a senhora.

Vítima: Olha, no dia... vamos falar do sábado, pois o acontecimento foi no domingo. No sábado teve uma programação na igreja da qual eu fazia parte. Então, esse dia terminou muito tarde; quando eu cheguei em casa, à noite, ele já estava há uns dois dias sem falar comigo, ele não conversava. Quando foi no domingo, logo pela manhã, ele amanheceu com aquela cara meio emburrada. Meus pais moram no sítio também. Eu levantei de manhã e falei para ele: "Hoje eu vou almoçar com meus pais", pois era Domingo de Páscoa. E eu vim para a casa dos meus pais. Aquele dia eu almocei com meus pais, né? E aí deu uma chuva mais tarde. Como aqui a nossa região é de terra e muito escorregadia, eu cheguei em casa mais tarde um pouquinho, mas creio que umas 18h ou 18h05, não foi mais do que isso. Quando eu cheguei em casa, ele não estava; ele estava na casa do irmão dele, que era um vizinho nosso no sítio. Eu fui até lá, ele estava lá, né? Vi que ele também não esboçou nada. Eu retornei para nossa casa. Cheguei em casa, tomei banho e entrei. No sábado a gente tinha matado o porco. Então eu que vendia a banha e as carnes. Eu vi que ele chegou, saí para fora e ele estava lavando umas panelas. Aí eu falei para ele: "Lindomar, você já arrumou as carnes? Já pesou as carnes para eu levar amanhã?". Porque na segunda-feira eu ia levar essas carnes para entregar. Aí ele falou assim: "Eu não tenho carne para vender para ninguém". Eu falei: "Ah, tudo bem, a carne é sua, né?". Nesse momento, quando eu virei as costas, ele já me puxou pelo cabelo e falou para mim que "não ia ser do jeito que eu queria que fosse". Quando ele me puxou pelo cabelo, ele já me jogou contra a parede e começou a me enforcar. Como eu consegui me desvencilhar dele, me defendi na hora para ele me soltar, porque eu já estava sem força, consegui me livrar dele. Nesse momento, corri para dentro de casa e avisei uma amiga minha, falei: "Ó, o Lindomar acabou de me agredir, agora eu vou sair para fora, senão ele me mata, eu não sei o que vai acontecer". E nessa hora eu saí. Quando eu saí, ele estava sentado já. Eu falei algo e entrei de volta. Nesse momento, o telefone tocou. A minha amiga já tinha avisado a polícia e eles só pediram a localização para eu mandar; foi onde eu corri e consegui mandar a localização de onde eu estava. Eles chegaram muito rápido. Quando eu saí para fora, eu avisei a ele e falei assim: "Agora você pode me matar, que a polícia já está chegando". Foi onde eu entrei para vestir uma roupa, porque eu estava de camisola. Depois a polícia chegou. Só que, quando a polícia chegou e eu saí, ele já tinha saído do local, já não estava mais. Quando os policiais chegaram, perguntaram dele e eu falei que não sabia para onde ele tinha ido. Perguntaram se ele tinha uma arma. Eu falei que tinha, mas para mim ele tinha saído com essa arma. Os policiais perguntaram se, com a minha autorização, podiam procurar. Eu falei que sim. Foi onde eles foram no palanque [estrutura de madeira] assim... Aí tinha uma bolsa jeans, um bornal, né? Quando ele enfiou a mão, sentiu que a arma estava lá dentro. Aí eu me acalmei, porque eu estava muito nervosa, estava machucada, estava sem os meus cabelos na frente, porque ele arrancou os meus cabelos. Desculpa.

Juiz: Não tenho pressa. Pode ir no tempo da senhora, tá? Ninguém aqui está com pressa. Pode ficar tranquila.

Vítima: Na hora da corrida, eu só pensava nos meus pais, que são de idade, e eu sou a única filha da minha mãe, e nos meus filhos. Porque, na verdade, minha mãe nunca aceitou que eu fosse morar com ele. A minha mãe sabia de muita coisa, mas eu não sabia que ele agredia as mulheres. Quando eu soube, foi uma irmã dele que me relatou que ele era acostumado a agredir as mulheres, eu tinha comentado com ela. Falei: "O dia que ele me agredir, eu denuncio".

Juiz: Doutor William, tem mais algum questionamento?

MP: É só sobre... Laura, em razão dessa conduta dele de puxar o cabelo, de enforcá-la, você se sentiu ameaçada também, além de ter sido machucada?

Vítima: Se eu me senti ameaçada?

MP: É porque tem uma representação que você fez na época, na delegacia. Porque, além da agressão, o outro crime que está sendo apurado é se você se sentiu ameaçada na época, além da posse de arma de fogo. É por isso que eu faço essas perguntas, se em razão dessa conduta dele...

Vítima: Sim, a vida toda eu me senti ameaçada, porque teve uma das vezes que ele estava saindo de casa e eu o confrontei numa questão.

Juiz: Desculpa, senhora Laura, eu só vou interromper porque aqui é exclusivamente com relação a essa situação do dia 9 de abril de 2023. Nesse dia, a senhora se recorda se teve ameaça?

Vítima: Sim, eu me recordo, sim. Porque quando uma pessoa vem para fazer o que ele fez, ele estava disposto a me matar. E se eu não conseguisse me desvencilhar daquele enforcamento, talvez eu não estaria aqui para contar a história. Eu não estaria aqui, porque se ele não quisesse fazer nada de ruim comigo, ele não tinha me agredido. Ele teria falado com palavras, mas ele não tinha me agredido, não tinha feito o que fez. Porque não justifica, eu só perguntei das carnes e não falei mais nada. Ele só falou que lá não ia ser do meu jeito. Agora, que jeito que ele quis dizer? Porque ele era uma pessoa que me proibia até de ver meus pais. Ele vivia me xingando de vagabunda, de biscate. E a vida toda eu trabalhei, né? Como que eu não vou me sentir ameaçada numa situação daquela? Porque se perguntarem para os vizinhos, para os amigos, até para a família dele, ninguém aceitou na época o que ele fez comigo. Ninguém aceitou, né? Porque eu não era aquela pessoa que ele xingava. Minha família não sabia que ele me xingava de vagabunda.

Juiz: Senhora Laura, só para tentar deixá-la um pouco mais calma... Eu sei que não é algo agradável de tocar no assunto, mas é que essas perguntas são feitas porque é importante, na data de hoje, a senhora contar. Não é que a gente esteja duvidando do que aconteceu, é para entender o que aconteceu para, eventualmente, se tiver que punir alguém, que seja punido. Então é só para entender quais foram os atos praticados para a gente apurar se há responsabilização ou não, tá? É por isso que as perguntas são feitas. MP, tem mais algum questionamento?

MP: É só o último agora. Na época, você pediu a medida protetiva da Maria da Penha, né? Ainda há necessidade de manter essas medidas em razão dessa situação?

Vítima: Eu quero.

MP: Então, tá. Sem mais, Excelência.

Juiz: Advogado, tem algum questionamento?

Advogado: Sim, Dr. Daniel. Dona Laura, assim como o Dr. Daniel explicou no início, são perguntas necessárias para esclarecer, para entender o que está acontecendo. Não é que ninguém esteja duvidando do que a senhora está falando, mas é importante a gente ouvir os fatos na versão da senhora. E, com essa perspectiva, eu pergunto para a senhora: lá na delegacia, a senhora disse que iniciaram uma discussão, sendo que o Lindomar disse que a união entre os dois teria que acabar. Ou seja, antes a senhora disse que ele puxou a senhora pelo cabelo. Antes disso, vocês discutiram? Houve uma discussão? Conte para a gente, desde o início, o que houve naquele momento.

Vítima: No momento em que ele falou que não ia ser do jeito dele... ou do meu jeito, né? Que eu não sei que jeito que ele quis dizer naquele momento. Eu falei com ele e virei as costas. Aí ele falou assim: "É, isso aqui tem que acabar". Eu falei: "Lindomar, eu já não aguento mais", né? Foi onde eu virei as costas. Quando eu virei as costas, foi onde ele puxou meu cabelo, me jogou na parede e começou a me enforcar. Foi isso que aconteceu. Quando eu consegui me desvencilhar dele, entrei para dentro de casa, liguei para uma amiga minha e falei que ele tinha acabado de me agredir e que eu iria sair para fora, senão ele me matava, que eu não sabia o que ia acontecer.

Advogado: A senhora disse que o fato aconteceu no domingo. A senhora pode nos dizer se, durante a sexta-feira ou sábado, vocês receberam visitas em casa, especificamente familiares dele, e a senhora talvez não tivesse uma convivência, não presenciou ali e se ausentou de casa? Como foi isso aí? Porque na delegacia a senhora citou a situação familiar, que havia uma visita da irmã dele na casa. Na sexta, no sábado e no domingo, o que foi um dos motivos da senhora ter saído da casa e não ter compartilhado momentos familiares ali com eles. A senhora pode confirmar isso?

Vítima: Na sexta-feira, quando eu cheguei da igreja, tinham chegado familiares dele, a irmã dele e o cunhado, na nossa casa. Isso na sexta-feira. No sábado a gente matou o porco, onde ele já não estava conversando comigo desde sexta-feira, desde a hora que eu cheguei da igreja, ele já não estava mais conversando comigo. No sábado, ele também não... as palavras, ele não conversava comigo e a família dele também não interagia comigo. Eu me senti mal, mas fiquei tranquila na minha. Porque assim, eu não tinha feito nada. O meu compromisso na igreja era com a igreja. E aí no sábado à noite... à noite não, eu saí de casa umas 17h, fui para a igreja, retornei à noite. O pessoal estava todo dormindo, deitados, né? E eu fiquei tranquila, sabe? Aí no domingo eu levantei, ninguém falava comigo, ninguém conversava comigo. Eu falei: "Poxa, eu não fiz nada". Eu falei: "Eu vou ficar num lugar onde as pessoas não olham na minha cara, não conversam comigo?". E meus pais sozinhos lá no sítio. Domingo de Páscoa, eu aqui sendo, tipo assim, coagida. Falei: "Eu vou para o seio da minha família, onde tem pessoas que me amam". Aí, quando eu retornei para casa no domingo... que foi no domingo isso... que eu fui para a minha família e retornei, que aconteceu tudo isso. Eu não sei se ele não se sentiu bem porque eu saí, porque eu não fui a cozinheira das visitas dele, se aquilo ofendeu ele. Eu não sei o motivo, porque não tinha necessidade disso. Não tinha necessidade de ninguém nem olhar no meu rosto, não conversar comigo, eu não tinha feito nada. É estranho, né? Aí chegar à noite uma daquelas, uma tentativa de querer me matar... A troco de quê? Uma pessoa que sempre amou esse homem, que sempre cuidou, que sempre esteve do lado dele nas horas mais difíceis, que sempre batalhou, não tinha dia, não tinha hora. Sempre do lado dele, chegando em casa até meia-noite com ele, indo para o curral de gado, trabalhando no sol, chuva. Até banho nele eu já dei. Será que esse foi o pagamento que ele me deu? Aí as pessoas acham certo o que ele fez? Até quando? Alguém tinha que parar esse monstro. E eu fui essa pessoa, porque no dia que eu fui na delegacia, que eu estava com hematomas, que me mandaram no outro dia para fazer corpo de delito, eu falei para o policial: "Hoje eu estou assinando minha sentença de morte". E ele virou e falou para mim: "Pode ser sua sentença de liberdade". E foi a minha sentença de liberdade, graças a Deus. Foi.

Advogado: Doutor, tenho mais questionamentos. Dona Laura, em outras oportunidades, ele pediu a separação da senhora? Ele pediu, disse que não daria mais o relacionamento, que ele preferia que a senhora retornasse para a casa da senhora? Houve esse pedido por uma vez, duas, três ou quatro vezes? Ou não houve?

Vítima: Sempre quando a gente discutia, ele me mandava embora da casa dele. Ele sempre me mandava embora: "Vai embora, come daqui". Ele sempre me humilhou.

Advogado: Certo. Então houve esse pedido de separação por parte dele várias vezes, né?

Vítima: Mas nunca me deixou sair de casa. Falava, mas nunca me deixava sair de casa. Depois vinha com a conversinha. Depois que ele acalmava, tudo ficava certo, né?

Advogado: Sem mais perguntas, Dr. Daniel.

Juiz: Senhora Laura, eu tenho um questionamento para a senhora de novo. Desculpa, eu tenho que insistir nesse ponto porque aqui na denúncia é narrado que ele teria feito ameaças expressas contra a senhora durante essa parte de enforcamento, de puxão de cabelo. Então, eu só queria entender, e desculpa se pareço um pouco repetitivo, mas é relevante: ele falou alguma coisa para a senhora quando puxava seu cabelo e a enforcava?

Vítima: Ele falava assim: "Eu vou te matar agora, eu te mato".

Juiz: Ah, eu tenho mais uma sim. A arma que a polícia achou era dele?

Vítima: Era dele.

Juiz: A senhora sabe se tinha alguma documentação essa arma?

Vítima: Não, não tinha documentação.

Juiz: Senhora Laura, eu agradeço a participação da senhora. Eu não tenho mais questionamentos. Uma boa tarde. A senhora está dispensada. Está liberada.

Vítima: Obrigada”.

O PM LEONEL LOPES NETO disse que
“a guarnição foi acionada pela vítima, onde ela informou que teria sido agredida pelo seu esposo. Após ela ter passado as informações do endereço, assim como outras informações — questão se ele possuía arma de fogo na residência, ela informou que sim, ele possuía arma de fogo, e que ele estava bastante exaltado. Após ela ter nos passado as informações sobre o endereço, deslocamos até a propriedade. Ao chegar no local, encontramos a vítima, porém o suspeito já não se encontrava. Indagamos a ela sobre os fatos que ocorreram na presente data. Ela informou que chegou da casa dos seus pais e iniciou uma conversa com seu esposo, no caso, o suspeito, onde, sem mais, ele começou a se tornar grosseiro, começou a tratar mal. E ela questionou por que ele estaria agindo daquela forma. E ele citou que queria separação, segundo ela. Então ela novamente questionou o motivo pelo qual ele queria separar. Nesse momento, ele começou a agredi-la. Segundo ela, puxou pelo cabelo, bateu a cabeça dela contra a parede e a enforcou, assim também como a ameaçou de morte. Nesse momento ela, segundo relatou, conseguiu se desvencilhar dele, correu para dentro da residência, trancou a porta e conseguiu pedir ajuda. Questionamos a ela se anteriormente já teria ocorrido algo parecido. Ela falou que vivia num relacionamento abusivo, porém, até então, não tinha chegado a agredi-la fisicamente; chegou a ofendê-la, humilhá-la e, segundo ela, chegou a citar que teria coragem de matá-la. Como informei anteriormente, questionamos sobre a arma de fogo que ele teria na casa. Ela confirmou que tinha e nos auxiliou a procurar a arma, que foi localizada em uma viga, ali na varanda mesmo. Estava guardada numa sacola de pano, numa viga, pendurada na parede. Realizamos rondas no local. Ela citou para a gente que ele poderia estar na residência do irmão, num sítio vizinho, próximo. Deslocamos até a residência do irmão, onde não foi localizado o suspeito. Após isso, então deslocamos até Nobres com a vítima, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e entregue à delegacia. Ela também nos informou que, devido ao puxão de cabelo, chegou a arrancar algumas mechas, assim como também foi possível observar uma vermelhidão na altura do peito dela. E, como informei antes, após a confecção do boletim de ocorrência, encaminhamos ela para a delegacia para as providências necessárias”.

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, o acusado Lindomar Teixeira Silva negou a prática das infrações penais que lhe foram imputadas.

Quanto ao delito de lesão corporal, o réu afirmou que não agrediu a vítima. Relatou que, na data dos fatos, houve uma discussão verbal motivada pelo desgaste do relacionamento e que ele havia sugerido a separação, o que a ofendida não aceitava. Segundo sua versão, a discussão se acalorou e, para evitar maiores problemas, ele decidiu sair de casa. Ao ser confrontado pelo Juízo acerca do Laudo Pericial que atestou as lesões na vítima, o acusado alegou desconhecer a origem dos ferimentos.

No que tange ao crime de ameaça, negou ter proferido promessas de morte ou mal injusto contra a ex-companheira, reiterando que o diálogo travado entre as partes se restringia ao término da convivência conjugal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que é objeto da insurgência recursal.

O apelante postula a absorção do crime de ameaça (art. 147, CP) pelo de lesão corporal (art. 129, §13, CP), argumentando que a ameaça foi proferida no mesmo contexto fático da agressão, funcionando como meio de execução.

O pleito não procede.

O princípio da consunção aplica-se quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime mais grave.

No caso em tela, a prova pericial e o depoimento da vítima indicam que o apelante, além de agredi-la fisicamente, proferiu ameaças de morte verbais.

Embora ocorridos em contexto próximo, os delitos tutelam bens jurídicos distintos — a integridade física e a liberdade psíquica/tranquilidade da vítima — e resultaram de desígnios autônomos.

A ameaça de morte não foi meio necessário para a lesão corporal, tampouco se exauriu nela. A promessa de mal injusto e grave (morte) causou temor independente na ofendida, tanto que esta representou criminalmente e solicitou medidas protetivas de urgência.

Em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, quando as condutas de lesionar e ameaçar são perfeitamente distinguíveis e a ameaça não se confunde com a própria violência física, deve-se reconhecer o concurso material de crimes, e não a consunção.

Logo, mantenho a condenação autônoma por ambos os delitos.

Subsidiariamente, a defesa alega
bis in idem
na aplicação da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP) no crime de ameaça, sob o argumento de que a conduta já é punida no âmbito da Lei Maria da Penha.

Razão não lhe assiste.

O tipo penal do art. 147 do Código Penal (ameaça) não possui, em sua estrutura elementar, a circunstância de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Diferentemente do art. 129, §13, do CP, que qualifica a lesão corporal justamente por essa condição (tornando inaplicável a agravante genérica para evitar dupla punição pelo mesmo fato), o crime de ameaça é genérico.

Portanto, ao cometer o crime de ameaça prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação, incide a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, para exasperar a pena, sem que isso configure
bis in idem
, uma vez que a circunstância não integra o tipo penal base.

Este Sodalício já se pronunciou sobre os temas em discussão,
verbis
:

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, ABSORVENDO O CRIME DE AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
– REQUERIDO A
EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, II, ALÍNEAS ‘A’ E “F”, DO CÓDIGO PENAL DO CP – IMPERTINÊNCIA – AGRAVANTE NÃO ELEMENTAR DOS TIPOS PENAIS DE VIAS DE FATO E AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM EM CASO DE CRIME PROCESSADO SOB O RITO DA LEI MARIA DA PENHA
- ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há nexo de dependência entre os delitos, na medida em que a ameaça não foi concretizada no mesmo contexto fático das agressões físicas perpetradas pelo acusado, tendo sido proferida depois do ataque, caracterizando crime autônomo, com dolo específico de intimidar, após as agressões, de sorte que inaplicável o princípio da consunção
. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
"não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.”
(STJ, AgRg no HC nº 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer – 29.4.2019). A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.
(N.U 1000061-40.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

A sentença recorrida aplicou corretamente a agravante apenas na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, mantendo a pena da lesão corporal sem essa incidência (já que qualificadora), o que demonstra estrita observância à técnica trifásica e aos princípios legais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LINDOMAR TEIXEIRA SILVA, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025